Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723572-14.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME APELADO: MUSTAFA ABDULLAH HUSSEIN D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de id 74281394, mantendo-se a decisão de id 74147316 pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora